Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707703-86.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA FERREIRA BARBOSA ALECIO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Em razão do noticiado na petição ID 30133491, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para cumprimento integral da decisão ID 29857689, com a juntada dos respectivos documentos. I. Brasília, 25 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito